Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-55.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004389-55.2017.8.14.0070

APELANTE: JEFFERSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante; e (ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime, evidenciada pelo Auto de Apresentação de Objeto e pelo Laudo Pericial de Balística, que atestam a apreensão e a potencialidade lesiva da arma de fogo em poder do acusado.

4. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos testemunhais, incluindo o de policial, cujo relato é considerado válido e eficaz na ausência de elementos que indiquem suspeição ou arbitrariedade.

5. A fixação da pena acima do mínimo legal não se sustenta, pois a sentença baseou-se em fundamentação genérica para negativar os motivos e as circunstâncias do crime, razão pela qual a pena deve ser redimensionada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. Com a nova dosimetria, aplica-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, V, do Código Penal, visto que decorrido lapso superior ao prazo prescricional previsto para a espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restam comprovadas quando demonstradas por laudos periciais e depoimentos testemunhais coerentes. 2. O redimensionamento da pena-base é cabível quando a fundamentação do juízo sentenciante para sua majoração não está devidamente individualizada e motivada. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando decorrido prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, sem causa interruptiva ou suspensiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 498.586/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2020; TJDFT, ApCrim nº 0005147-30.2017.8.07.0005, Rel. Des. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 01/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso de prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

JEFFERSON LIMA DOS SANTOS apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 11076722).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico para fixação da pena-base no mínimo legal (ID 11076730).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 11076731), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na espécie, a
materialidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou provada pelo Auto de Apresentação de Objeto, no qual consta a apreensão de “uma arma de fogo de fabricação caseira, sem marca nem numeração aparente, municiada com uma munição calibre 38 deflagrada” (ID 11076695) e Laudo Pericial de Balística nº 2017.05.000203-BAl, que concluiu pela potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida em poder do acusado (ID 11076707).

A
autoria delitiva
decorre da prova testemunhal judicializada. Nesse particular, a testemunha Cristiano dos Santos Rodrigues, Policial Militar, declarou que “recorda dos fatos descritos na denúncia; que o denunciado estava acompanhado de um mototáxi; que Jefferson estava com a arma; que a arma foi encontrada na sua roupa; que o denunciado estava na garupa da motocicleta (ID 11076711 - mídia).

Nesse contexto, inexiste margem para a absolvição pretendida porquanto é “pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT,
ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005
,
Rel. Min. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1/2/2018), como na espécie.

Afastado o pleito absolutório, passo a análise do pleito subsidiário, consistente na fixação da pena-base no mínimo legal.

No caso, verifica-se que o juízo sentenciante dosou a pena, nos seguintes termos:

“Passo a dosimetria da pena, obedecendo ao determinado nos artigo 59 e 68 do Código Penal: o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; é tecnicamente primário;
injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime
; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, não verifico a incidência de nenhuma agravante ou atenuante.

Por fim não havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, fixo a
pena em DEFINITIVO em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato” (ID 11076722, grifos nossos).

No tocante à dosimetria penal, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a “individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena” (STJ,
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/2/2020).

Nesse contexto, não subsiste a negativação referente aos
motivos
e as
circunstâncias do crime
, porquanto foi fixada de forma ampla, genérica e imprecisa, não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir por maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo ser neutralizadas as referidas vetoriais e consequentemente redimensionada a pena pela inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

À vista disso, reformo a pena-base para o mínimo legal, 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, montante que se convola na pena definitiva diante da ausência de eventos nas segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Diante do novo
quantum
da pena do crime previsto no Art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, sendo o prazo prescricional considerado de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Por conseguinte, desde a prolação da sentença, 31/01/2020 (ID 11076722 - Pág. 4), publicada no DJE de 10/02/2020 (ID 11076723) até os dias atuais, transcorreu prazo superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade quanto à prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025